Tribunal: STF
Processo: AI 728672
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL.
   INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA "E" DO ARTIGO 439 DO CPPM.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DECLAROU A
   INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL.
   INVIABILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Acórdão recorrido que não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Inviabilidade
   da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento
   na alínea "b" do artigo 102, III, da Constituição.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.